Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. INCONGRUÊNCIA.
1. Não se conhece de apelação incongruente com a sentença.
2. O recorrente deve indicar os supostos errores in iudicando e/ou in procedendo que, no seu entender, afetam a sentença e os motivos pelos quais assim devem ser considerados, sob pena de insuperável irregularidade formal do apelo.